Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721375-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO PRECLUSA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA AÇÃO. FATO NOVO. ALEGAÇÕES FINAIS FORMULADAS POR LISTICONSORTE PASSIVO EM SEDE DE AÇÃO PENAL. TESE. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS NOS FATOS QUE ENSEJARAM O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO DO DECIDIDO IMPOBISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. MERAS ARGUIÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO MATERIAL. QUESTÃO RESERVADA AO MÉRITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VERSANDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL PROLATADA NO CURSO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO INSERTA EM LEI ESPECIAL. DISPOSIÇÃO INSERTA NA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI No 4.717/65, ART. 19, §1o). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DA LEI ESPECÍFICA. INTERPETAÇÃO SISTEMÁTICA. AÇÕES COMPREENDIDAS NO MICROSSISTEMA DE TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS. APLICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A lei da ação de improbidade administrativa e a lei da ação popular integram o microssistema de proteção aos direitos coletivos, legitimando que, mediante interpretação sistemática e segundo o princípio da especificidade, as disposições inseridas num diploma legal se aplicam à lei regulada pelo outro naquilo que for omisso e com ele não conflitar, relevando-se para aplicação suplementar, ademais, o disposto no estatuto processual. 2. Prevendo a lei da ação popular - Lei no 4.717/65, art. 19, §1o -, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no trânsito processual, à míngua de previsão inserta na lei específica que regula o manejo da ação de improbidade administrativa - Lei no 8.429/1992 -, a previsão lhe é cabível, conferindo lastro ao manejo do recurso instrumental em face de decisão interlocutória proferida no curso desta ação. 3. A peça inicial da ação de improbidade administrativa, via de regra, deve ser recebida e assegurado o processamento da ação civil pública, porquanto nessa fase processual a análise a ser promovida é de simples juízo de verossimilhança do aduzido e de plausibilidade da subsistência do ímprobo imprecado, e, conquanto petição inicial esteja subordinada a juízo preliminar de admissibilidade, quando se aferem as formalidades exigidas pelo art. 319 do Código de Processo Civil, enquanto norma geral do processo civil, assim como as exigências próprias da lei de regência, deve-se prestigiar a aplicabilidade do princípio, que emerge do interesse público, in dúbio pro societate, evidenciado na imperatividade de se apurar os fatos denunciados e içados como sustentação da pretensão havendo elementos mínimos patos a induzirem plausibilidade ao imputado (Lei no 8.429/92, artigo 17, §8o). 4. O juízo de admissibilidade preliminar da ação de improbidade administrativa é norteado pelo cotejo sumário dos argumentos alinhavados e das imprecações reportadas ao réu em cotejo com os elementos colacionados, e, havendo plausibilidade recobrindo o imputado e as tipificações alinhadas, a deflagração da relação processual encerra imperativo legal, pois somente pode ser estancada no nascedouro quando ressoa latente a inexistência do ato de improbidade imprecado, a improcedência do pedido ou, quiçá, a inadequação da via eleita, notadamente porque a pretensão é pautada pelo interesse público de apuração dos ilícitos que maculam a integridade administrativa, e, na conformidade do devido processo legal, a apuração dos atos imputados e da culpabilidade do imprecado encerram matérias reservadas exclusivamente ao mérito. 5.Admitida há muito a ação de improbidade administrativa em face dum litisconsorte passivo, estando a decisão de admissibilidade recoberta pela intangibilidade inerente à preclusão, não se afigura consoante o sistema que, no trânsito processual, invoque como fato novo apto a afastar sua pertinência subjetiva para com os fatos lesivos imprecados e que resultaram no aviamento da ação alegações finais formuladas por um outro corréu no ambiente de ação penal, pois, aliado ao fato de que se trata de prova emprestada, deve ser cotejada e confrontada com os demais elementos de prova colacionados, não podendo servir de arrimo para que haja a alforria sumária dum acionado sem cotejo analítico e crítico de todo o acerbo probatório, o que somente é possível via de provimento de natureza meritória, ou seja, no momento da sentença. 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 393, caput, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja determinado que a Corte Local reaprecie a pertinência subjetiva para manter o recorrente no polo passivo da ação originária a partir do fato novo apresentado; c) artigo 17, §§6o e 8o, da Lei 8.492/92, asseverando, em síntese, que acórdão combatido ignora a condicionante prevista na referida norma. Afirma que “Se o recorrente apresenta fato novo que possibilita o exaurimento dos indícios utilizados pelo Recorrido para requerer o processamento da ação de improbidade, o Tribunal a quo tem o dever de apreciar o mérito da revisão requerida”. Pede que o Tribunal a quo faça o cotejo do conteúdo do fato novo para averiguar se os supostos indícios que justificaram o processamento inicial da ação de improbidade perduram. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 389, 393, caput, ambos do Código de Processo Civil e 17, §§6o e 8o, da Lei 8.492/92. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate” (AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ, sendo pacífico o entendimento de que o referido óbice sumular é aplicável tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.680.801/PE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/6/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028